Tribunal: TJSP
Processo: 2137207-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias que foram alvo de análise em decisão anterior não agravada – Preclusão – Ocorrência - Agravo de instrumento que somente pode ser conhecido na parte que trata da questão relativa à prescrição dos juros remuneratórios e necessidade de realização de nova perícia contábil.

AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias que foram alvo de análise em decisão anterior não agravada – Preclusão – Ocorrência - Agravo de instrumento que somente pode ser conhecido na parte que trata da questão relativa à prescrição dos juros remuneratórios e necessidade de realização de nova perícia contábil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Necessidade de realização de nova perícia – Descabimento – Pleito rejeitado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177, do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ. .

Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137207-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Tambaú, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados SEBASTIAO JOSE ULIANA, TEREZINHA DE LOURDES
ZUMSTEIN
GEORGETTO,
NELSON
MENDES
CARVALHO,
APARECIDO
RODRIGUES NOGUEIRA, IVAN OTHERO DEL FAVERO, MARIA JOSÉ FREITAS
SOBREIRA,
MAFALDA
LEPRI
ULIANA,
FREDERICO
CEZAR
ULIANA,
APARECIDA
MARIA
RONCOLATO
TROIANI,
ANTONIA
RONCOLATTO
MARTINELLI, LUZIA RONCOLATTO ASSALIN e ADELINA ANGELA PERBONI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137207-46.2019.8.26.0000 - Tambaú 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
SEBASTIAO
JOSE
ULIANA,
TEREZINHA
DE
LOURDES
ZUMSTEIN
GEORGETTO,
NELSON
MENDES
CARVALHO,
APARECIDO
RODRIGUES NOGUEIRA, IVAN OTHERO DEL FAVERO, MARIA JOSÉ FREITAS
SOBREIRA,
MAFALDA
LEPRI
ULIANA,
FREDERICO
CEZAR
ULIANA,
APARECIDA
MARIA
RONCOLATO
TROIANI,
ANTONIA
RONCOLATTO
MARTINELLI, LUZIA RONCOLATTO ASSALIN E ADELINA ANGELA PERBONI
VOTO no 136.267
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Matérias que foram alvo de
análise em decisão anterior não agravada Preclusão Ocorrência
- Agravo de instrumento que somente pode ser conhecido na parte
que trata da questão relativa à prescrição dos juros remuneratórios
e necessidade de realização de nova perícia contábil.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Necessidade de
realização de nova perícia – Descabimento – Pleito rejeitado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS – PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Prazo
prescricional que na espécie é vintenário – Inteligência do art. 177,
do CC – Entendimento jurisprudencial do STJ. .
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação ofertada pelo exequente, acolhendo os cálculos elaborados pelo expert
judicial nomeado, e determinando o depósito voluntário da diferença encontrada no laudo
oficial.
Alega o agravante, em síntese, indevida concessão da justiça gratuita aos
exequentes; necessidade de realização de nova perícia contábil; ilegitimidade ativa;
prescrição; incompetência do juízo de origem para julgamento do processo; necessidade de
liquidação prévia; que a correção monetária somente pode incidir a partir do ajuizamento
da ação e pelos índices da caderneta de poupança; não incidência de juros remuneratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137207-46.2019.8.26.0000 - Tambaú 3/5
discutindo sua prescrição; juros de mora a conta a contar da citação na execução individual.
É O RELATÓRIO.
De plano, esclareça-se que nos autos principais foi indefiro o pedido de
assistência judiciária aos exequentes, tendo sido deferido o diferimento de custas ao final
pela parte vencida (fls. 84), situação que leva ao não conhecimento da questão posta no
recurso relativa à "indevida concessão da gratuidade da justiça".
No mais, anote-se que, consultados os autos digitais em primeiro grau,
percebe-se que na decisão de fls. 180/187, o MM. Juiz a quo nomeou perito judicial para
para elaboração dos cálculos do valor devido, analisando as matérias de ordem pública e
fixando critérios para elaboração de referidos cálculos, no que pertine ao termo inicial dos
juros moratórios; incidência de correção monetária e incidência de juros remuneratórios.
Esclareça-se que desta decisão houve a interposição pelo ora agravante
do Agravo de Instrumento no 2096684-26.2018.8.26.0000, o qual transitou em julgado em
18 de março de 2019.
Prosseguindo o processo em primeiro grau, após a realização dos
trabalhos pelo expert judicial, sobreveio a decisão agravada, esta que tão somente acolheu
os cálculos elaborados pelo perito judicial e rejeitou a impugnação, determinando o
depósito pelo executado da diferença de valores encontrada no laudo oficial.
Agrava o executado trazendo para análise as mesmas matérias já
enfrentadas naquela primeira decisão que havia determinado a remessa dos autos ao perito
judicial para elaboração dos cálculos do valor devido, contra a qual, repita-se, houve a
interposição de recurso (Agravo de Instrumento no 2096684-26.2018.8.26.0000), já
transitado em julgado desde 18 de março de 2019 (fls. 304/321).
Ora, sendo assim, não era possível formular mais uma vez o agravante as
mesmas matérias definitivamente resolvidas em decisão anterior, eis que cobertas pelo
manto da preclusão.
Contudo, as únicas questões que restam para serem analisadas são
aquelas consistentes na elaboração de nova perícia judicial e prescrição dos juros
remuneratórios.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137207-46.2019.8.26.0000 - Tambaú 4/5
Descabido o pleito de realização de nova perícia contábil, na medida em
que aquela elaborada nos autos levou em consideração a aplicação dos critérios
estabelecidos na Ação Civil Pública e também na decisão de fls. 180/187, não merecendo
qualquer reparo.
Importante deixar consignado que a manifestação do assistente técnico do
agravante juntada nos autos principais (fls . 270/271), está divorciada da realidade, não
podendo, por este motivo, ser aceita.
Não há que se falar em prescrição dos juros remuneratórios, uma vez
que os mesmos foram concedidos na ação civil pública, esta que já transitou em julgado.
Não fosse por isso, a prescrição não seria a quinquenal e sim a vintenária,
aplicando-se, no caso, a regra do art. 177, do Código Civil de 1916, não a do art. 178, § X,
inc. III, deste mesmo Codex, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
a este respeito, como se pode extrair do seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. CADERNETAS DE POUPANÇA. PRETENSÃO
DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS. JUROS
REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA.
1. A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, de relatoria do
eminente Ministro SIDNEI BENETI, nos casos em que se discute
recebimento de diferenças de perdas decorrentes dos planos econômicos
em cadernetas de poupança, consolidou orientação de que é vintenária a
prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de
remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas
diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial
quinquenal atinente à ação civil pública.
2. As decisões em que o egrégio Supremo Tribunal Federal reconhece a
repercussão geral e determina a suspensão dos processos relacionados à
restituição de expurgos inflacionários (RE 591.797/SP e 626.307/SP,
Relator o eminente Ministro DIAS TOFFOLI e Ag 754.745, Relator o
eminente Ministro GILMAR MENDES) não inviabilizam a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137207-46.2019.8.26.0000 - Tambaú 5/5
presente recurso, no qual se discute apenas prazo prescricional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AI no
1.260.362-RS, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 05/09/2013).
Nestes termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator